Tribunal: STF
Processo: RHC 67235
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
ACÓRDÃO CONFIRMADO NO TOCANTE AO AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DE
INEPCIA DA DENUNCIA E DE FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
RECURSO NÃO CONHECIDO, QUANTO AO OBJETO INOVADO PELO RECORRENTE
(FALTA DE INDICIOS SUFICIENTES PARA A PRISÃO PREVENTIVA).